Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0708560-65.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIANA SANTANA CABRAL, MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., CVC LOJA PIER 21, SEBASTIANA SANTANA CABRAL DESPACHO Trata-se de processo distribuído a este juízo em data posterior ao processo 0712861-08.2021.8.07.0007 ao gabinete do MMo Juiz Antonio Fernandes da Luz. Em virtude de conexão entre os processos, verifica-se a prevenção, devendo ser reunidos para julgamento simultâneo. Determino, portanto, a redistribuição do presente processo ao MMo Juiz da Primeira Turma Recursal Antonio Fernandes da Luz. À Secretaria. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora